Tribunal: STF
Processo: HC 190773
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 605.175, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE BOTE PIRES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento prisional. 
    Contra a referida sentença, a defesa interpôs apelação, tendo a Corte de origem dado parcial provimento ao recurso para reduzir a reprimenda do réu para 5 anos e 10 meses de reclusão, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 40): 
    Apelação Criminal TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Expressiva quantidade de drogas e circunstâncias da prisão Reprimenda. Redução. Afastamento da causa de aumento. Proximidades de estabelecimento prisional. Critério subjetivo. Necessidade de elementos de prova indicando que a conduta visava pessoas no estabelecimento protegido pela norma penal. Inexistência Apelo parcialmente provido. 
    Impetrou-se, ainda, habeas corpus perante o Tribunal de origem, ressaltando-se que o paciente pertence ao grupo de risco do COVID-19, contudo a ordem não foi conhecida (e-STJ fls. 50/52). 
    Na presente oportunidade, a impetrante sustenta, em síntese, a necessidade de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, ou por outras medidas cautelares menos gravosas que a prisão, ante o atual quadro de pandemia do novo coronavírus e o alto risco de contaminação no interior do estabelecimento prisional, notadamente por estar o paciente inserido no chamado grupo de risco, conforme o disposto na Recomendação n. 62 do CNJ, uma vez que é portador de HIV, tratando-se, ainda, de crime cometido sem violência ou grave ameaça. 
    Menciona, nesse contexto, o HC n. 602.979/RJ, no qual foi concedida medida liminar de liberdade em favor de preso inserido no grupo de risco do COVID-19. 
    Salienta, ainda, a desproporcionalidade da custódia cautelar, diante da projeção da pena e da possível fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado. 
    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória ou a substituição da custódia pela prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    É o relatório. Decido. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 
    Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis:
    Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. 
    Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: 
    I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; 
    II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e 
    III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.
    Na espécie, todavia, o Desembargador Relator do HC nº 2132838- 72.2020.8.26.0000 concluiu não haver informações suficientes que possam justificar o afastamento ou abrandamento da segregação cautelar à luz das diretrizes dispostas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo assim consignado (e-STJ fls. 51/52): 
    Em que pesem as alegações da defesa sobre a presença de possíveis comorbidades em relação ao COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante das circunstâncias que o envolvem. 
    No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras alegações genéricas a respeito do estado de saúde do paciente que o afastam da assinalada hipótese de natureza excepcional a autorizar a concessão da ordem de ofício. 
    Nesse sentido, as informações fornecidas pela unidade prisional permitem aferir que o sentenciado, diagnosticado com HIV, recebe adequado tratamento de saúde no local, apresentando-se assintomático e com carga viral indetectável (fls. 66). 
    De fato, necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal impetrado, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “8 tijolos de maconha pesando 7,665 kg, bem como 8 porções de cocaína pesando aproximadamente 397,05 g”.
    Em sede recursal, a apelação da defesa foi parcialmente provida, sendo redimensionada a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses. 
    Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não acolhimento do pedido de prisão domiciliar.
    Aduz que o paciente é portador de HIV e está incluído no grupo de risco para a Covid-19, nos termos da Recomendação nº 62/2020, do CNJ.
    Aponta que “desde a decretação da Pandemia o acusado não deixou o estabelecimento prisional, nem mesmo para o acompanhamento médico necessário a sua saúde”. 
    Destaca que o paciente é primário e possui bons antecedentes.
    Sustenta que o paciente está “preso em local com casos confirmados da doença COVID 19, em prisão com superlotação, além de ser pertencente a grupo de risco e preso por crime sem violência ou grave ameaça”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Face a todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 
    A) - Que seja concedido o presente writ, in limine, nos termos do artigo 316 e em acordo com a Recomendação nº 62 do CNJ , já que o paciente pertence a grupo de risco e encontra-se preso pela prática de crime sem violência ou grave ameaça, em unidade prisional superlotada e com casos positivos confirmados de COVID19; 
    B) - No mérito, evidente a coação ilegal, possível de ser sanada mediante concessão de Ordem de Habeas Corpus, o que requer à Vossas Excelências em caráter definitivo, para fazer cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, conforme já constante nos tópicos específicos, ou ainda seja analisada a concessão de Ordem de Habeas Corpus de ofício ante a patente ilegalidade. 
    C) - Por fim, requer em sede de analise do pedido de Prisão Domiciliar do paciente, que se proceda a utilização de todos os julgados supramencionados, para que sirva como base jurídica autorizadora para a concessão da liberdade requerida, e em caso de não acolhimento, que se promova a devida distinção (distinguishing) entre os casos jurisprudenciais invocados no presente pedido, sob pena de carência de fundamentação, nos termos do artigo 315, §2º, inciso VI do CPP”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente